Tribunal: TJDFT
Processo: 0714867-19.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0714867-19.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RICARDO ALVES BARBARA LEAO AGRAVADO: FLAVIO EUFRASIO RODRIGUES CARDOSO D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por RICARDO ALVES BARBARA LEÃO contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada pelo agravante em desfavor de FLÁVIO EUFRÁSIO RODRIGUES CARDOSO para cobrança de honorários advocatícios, indeferiu o pedido de arresto no rosto dos autos do processo no 0717310-58.2018.8.07.0007, no valor de R$ 244.487,78 (duzentos e quarenta e quatro mil, quatrocentos e oitenta e sete reais e setenta e oito centavos). Nos termos do art. 1.007, caput do Código de Processo Civil - CPC, o recorrente deverá comprovar, no ato de interposição do recurso, o respectivo preparo (guia de recolhimento e o comprovante de pagamento). Em análise dos autos, depreende-se que não restou comprovado o cumprimento do referido encargo quanto ao agravo de instrumento interposto por Ricardo Alves Barbara Leão (ID 35187087). Nesses termos, ao agravante, para recolher o preparo em dobro, nos moldes do § 4o do mesmo artigo 1.007 do CPC, sob pena de deserção. Publique-se. Intimem-se. Após, voltem-me conclusos. Brasília-DF, 13 de maio de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator